Tribunal: TJDFT
Processo: 0701512-87.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E APELO ADESIVO. APELO DA PARTE RÉ. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANO ESTÉTICO CONFIGURADO. CUMULAÇÃO DE INDENIZAÇÕES POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. POSSIBILIDADE. VALOR DA INDENIZAÇÃO. MANUTENÇÃO. LUCROS CESSANTES. DEVIDOS. APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. APELAÇÃO ADESIVA. PENSÃO VITALÍCIA. INCAPACIDADE LABORAL PARCIAL OU TOTAL NÃO COMPROVADA.
1. Os danos estéticos são lesões que deixam marcas permanentes no corpo ou que diminuem sua funcionalidade, tais como cicatrizes, sequelas e deformidades. Considerando a cicatriz em área lugar de baixa exposição, a manutenção da indenização no valor de R$ 5.000,00 a título de dano estético, revela-se medida mais proporcional e adequada.
2. São cumuláveis as indenizações por dano material e dano moral oriundos do mesmo fato (Súmula 37, STJ).
3. Em decorrência do acidente que exigiu a realização de cirurgias ortopédicas, devidamente demonstradas nos autos, o autor ficou impossibilitado de exercer atividade laboral, fazendo jus à indenização pelos lucros cessantes referentes ao que poderia ter auferido e que deverão ser apurados em liquidação de sentença.
4. Não há que se falar em pensão vitalícia quando o autor não provou fato constitutivo de direito relacionado à incapacidade parcial ou total para atividade laboral.
5. Apelo da parte ré conhecido e não provido. Apelo adesivo do autor conhecido e não provido.